Tribunal: TJMT
Processo: 1013167-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013167-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIANE CARLOS PEREIRA - CPF: 049.880.871-82 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0050-01 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013167-68.2017.8.11.0041

Apelação no 1013167-68.2017.8.11.0041

Apelante
: FRANCIANE CARLOS PEREIRA

Apelado
: LOJAS AVENIDA S.A

4a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013167-68.2017.8.11.0041

Apelação no 1013167-68.2017.8.11.0041

Apelante
: FRANCIANE CARLOS PEREIRA

Apelado
: LOJAS AVENIDA S.A

4a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FRANCIANE CARLOS PEREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
FRANCIANE CARLOS PEREIRA

em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença:
julgou procedente

a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente à cobrança do valor de R$144,01.

Condenou a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no

importe de R$1.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Autora
(Id. 46732501): postula, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46732508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013167-68.2017.8.11.0041

Apelação no 1013167-68.2017.8.11.0041

Apelante
: FRANCIANE CARLOS PEREIRA

Apelado
: LOJAS AVENIDA S.A

4a Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
FRANCIANE CARLOS PEREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
FRANCIANE CARLOS PEREIRA

em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença:
julgou procedente

a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente à cobrança do valor de R$144,01.

Condenou a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no

importe de R$1.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, em razão de um suposto débito no valor de R$144,01.

Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, para majorar o valor indenizatório arbitrado (R$1.000,00), em virtude da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.
Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

No que diz respeito ao registro anterior e ao pedido de aplicação da Sumula 385 do STJ, verifica-se que a autora demonstrou ter proposto ação judicial para discussão da negativação (Id. 46732495 - Pág. 3).

E a orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DISCUSSÃO JUDICIAL - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ - VALOR DO DANO - RAZOABILIDADE.

1- Demonstrada a irregularidade da inscrição do nome do consumidor no rol de inadimplentes, devem ser reconhecidos os danos morais daí decorrentes, sendo, assim, cabível a indenização como forma de compensá-lo pela injúria psicológica decorrente da negativação indevida.

2- A negativação preexistente em nome do autor em cadastro restritivo de crédito por obrigação que está sendo discutida judicialmente afasta a aplicação do enunciado da súmula 385 do STJ
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.054073-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 12/08/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$1.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, deverão ser fixados de acordo com o §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, com o provimento do recurso da parte autora e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2o do mencionado artigo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020